Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701523-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, FABIANA JUNG MATOS APELADO: FABIANA JUNG MATOS, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por ambas as partes, intimem-se autora e ré para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora